Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERAVEL E CONSTRANGIMENTO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. TRÊS SÉRIES DELITIVAS DIFERENTES. DELITOS COMETIDOS EM ESPAÇOS DE TEMPO DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.
2. Nos delitos sexuais praticados no âmbito intrafamiliar, costumeiramente cometidos na clandestinidade, sob o manto das relações domésticas e distante do olhar de potenciais testemunhas, os relatos apresentados pelas vítimas assumem especial importância, máxime quando se mostram firmes, críveis, coerentes e quando são corroborados por outros elementos de convicção.
3. As versões das vítimas, coerentemente apresentadas na delegacia e em juízo, somadas aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de informantes, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade dos delitos e embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em inexistência dos fatos ou insuficiência de provas.
4. A continuidade delitiva pressupõe condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, devendo a conduta ser praticada com utilização das mesmas condições e oportunidades oriundas da conjuntura inicial.
5. Incogitável aplicar a ficção da continuidade delitiva entre as três diferentes sequências criminosas, na medida em que não satisfeito o requisito da similitude das condições objetivas previstas pelo art. 71 do Código Penal, pois os crimes foram praticados em épocas diferentes, separadas por grandes intervalos temporais.
6. Recurso conhecido e desprovido.